Tribunal: CARF
Processo: 13652.720263/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.720263/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
EMIDIO ALVES FERREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega de GFIP, e tendo-a feito
após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa pelo atraso.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.720263/2015-09
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720263/2015-09

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 17/7/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 16/8/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- estaria dispensada de entrega da GFIP, visto que desde a sua constituição até
outubro de 2011 não teria havido apuração de fatos geradores a serem declarados.
- em decorrência de ação trabalhista, com audiência em 2012, teria sido obrigada a
reconhecer vínculo trabalhista retroativo a 2/1/2010, o que teria levado a entrega da GFIP de
todo período acordado no processo trabalhista.
- existiria a obrigatoriedade de intimação prévia dos contribuintes, o que não teria
ocorrido. Cita decisões judicial e administrativa acerca do tema e a Súmula 410 do STJ.
- a declaração teria sido entregue de forma espontânea, com recolhimento do
tributo confessado, cabendo a aplicação dos artigos 138, do Código Tributário Nacional, e 472,
da IN RFB no 971, de 2009.
- a exigência violaria princípios constitucionais, dentre os quais, da moralidade, da
finalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
- as orientações veiculadas pela RFB consignariam que a multa só seria aplicada
após a intimação do contribuinte e se esse não regularizasse a situação.
- o auto de infração seria nulo de pleno direito, uma vez que a motivação da
autuação não condiziria com a realidade fática, inexistindo a intimação prévia exigida na norma
legal.
- faria jus aos benefícios da Lei no 123, de 2006, que impõe a necessidade de
dupla visita.
- a multa aplicada seria desarrazoada, desproporcional e confiscatória.
- a Lei no 13.097, de 2015, teria anistiado a cobrança.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720263/2015-09

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária, é que a
intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária a reunir elementos para se proceder ao lançamento do crédito
tributário.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há como reconhecer que o débito em análise foi anistiado. A Lei no 13.097,
de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou somente as multas
lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores
ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. A
exigência decorre da entrega da GFIP dando notícia da ocorrência de fatos geradores de
contribuições. Ainda que se confirmasse que tais fatos geradores decorreriam de decisão de 2012
em ação trabalhista, a multa é devida, inexistindo qualquer dispositivo legal que dispense a
exigência nesses casos. Tendo sido a declaração entregue em atraso, dando notícia da existência
de fatos geradores da contribuição, a multa é devida.
Por fim, esclareço que a exigência da penalidade independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.720263/2015-09

descumprimento da obrigação acessória, sendo irrelevante que os tributos correspondentes
tenham sido pagos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital